Tribunal: STJ
Processo: 0291574-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024311 - RJ (2025/0291574-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SILVA DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS EM
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO.
HABEAS CORPUS
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator
1.
profere decisão monocrática em conformidade com jurisprudência
dominante do STJ, conforme autoriza o art. 210 do RISTJ e o
Enunciado n. 568 da Súmula deste Tribunal.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não
2.
se conhece de
quando caracterizada a reiteração de
habeas corpus
pedido anteriormente apreciado com os mesmos fundamentos fáticos e
jurídicos, salvo manifesta situação de ilegalidade, inocorrente na
espécie.
Na hipótese, a decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração
3.
por reproduzir argumentos já examinados em
anterior
habeas corpus
(HC n.o 872.999/RJ), em que igualmente se alegava a nulidade do
reconhecimento fotográfico como único elemento de prova da autoria.
4. As teses alegadamente inovadoras da impetração não extrapolam a
controvérsia jurídica já julgada. Ademais, demandariam, para sua
análise, reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a estreita via do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50640056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 98a0a09c-27dc-425f-90dd-4e119fa6b2fc

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50640056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 98a0a09c-27dc-425f-90dd-4e119fa6b2fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024311 - RJ (2025/0291574-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SILVA DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS EM
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO.
HABEAS CORPUS
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator
1.
profere decisão monocrática em conformidade com jurisprudência
dominante do STJ, conforme autoriza o art. 210 do RISTJ e o
Enunciado n. 568 da Súmula deste Tribunal.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não
2.
se conhece de
quando caracterizada a reiteração de
habeas corpus
pedido anteriormente apreciado com os mesmos fundamentos fáticos e
jurídicos, salvo manifesta situação de ilegalidade, inocorrente na
espécie.
Na hipótese, a decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração
3.
por reproduzir argumentos já examinados em
anterior
habeas corpus
(HC n.o 872.999/RJ), em que igualmente se alegava a nulidade do
reconhecimento fotográfico como único elemento de prova da autoria.
4. As teses alegadamente inovadoras da impetração não extrapolam a
controvérsia jurídica já julgada. Ademais, demandariam, para sua
análise, reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a estreita via do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIZ SILVA DA
CONCEIÇÃO contra decisão que, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
do Rio de Janeiro (Apelação Criminal n. 0001279-42.2021.8.19.0014).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e
6 dias de reclusão, em regime fechado, e 24 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, II e
§ 2o-A, I (três vezes), do Código Penal.
Em grau de apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso (e-STJ
a quo
fls. 12/54).
A defesa impetrou o presente
sustentando nulidade pela
habeas corpus
condenação do agravante com base tão somente em reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial, em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal.
A ordem foi indeferida liminarmente (e-STJ fls. 175/181).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o novo habeas corpus
não configura reiteração, por apresentar fundamentos de fato e de direito distintos, com
narrativa fática detalhada e elementos probatórios inéditos, inclusive declarações de
corréus e do motorista do veículo que isentam o agravante da prática delituosa. Aduz que
a condenação estaria integralmente lastreada em prova ilícita, contaminando os demais
elementos colhidos ao longo da instrução penal (art. 157, § 1o, do CPP).
Alega, ainda, que a decisão violou o princípio da colegialidade, ao obstar o
exame da matéria monocraticamente, apesar da existência de tese jurídica complexa e
possível revisão jurisprudencial, requerendo o provimento do agravo regimental para que
seja reconsiderada a decisão agravada ou, subsidiariamente, levado o
a
habeas corpus
julgamento colegiado, com exame do mérito.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa". (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte,
o qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
De outro lado, verifica-se que a parte agravante sustenta que a nova
impetração não configura repetição, porquanto traria fundamentação fática e jurídica
inédita, com demonstração da inexistência de provas autônomas da autoria e da nulidade
do reconhecimento fotográfico que embasou a condenação.
Todavia, razão não assiste à agravante.
A decisão agravada, ao indeferir liminarmente o
, pautou-se no
habeas corpus
fato de que os argumentos relativos à nulidade do reconhecimento fotográfico já haviam
sido submetidos à análise desta relatoria no HC n.o 872.999/RJ, impetrado contra o
mesmo acórdão da Apelação Criminal n.o 0001279-42.2021.8.19.0014, e em favor do
mesmo paciente. Naquela oportunidade, foram examinadas as teses defensivas ora
reiteradas, tendo sido afastada a nulidade apontada, com trânsito em julgado da decisão.
Confira-se, a propósito, o inteiro teor do referido
:
decisum
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA ALAIM e ANDRÉ LUIZ SILVA DA
CONCEIÇÃO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001279-
42.2021.8.19.0014.
Consta dos autos que, em
, o Juízo da Vara Única da Comarca de
18/11/2022
Carapebus-Quissamã/RJ julgou parcialmente procedente a denúncia para para
condenar os pacientes e os corréus pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2o, II e § 2o-A, I (três vezes), na forma dos artigos 29 e 71, todos do
Código Penal, às seguintes penas: Marcos Vinícios de Souza Alaim e
Johnatan Ferreira de Moraes, 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa; André
Luiz da Silva Conceição, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado,e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; Jefferson Luiz
dos Santos Passarello, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa;
Kelton Odenir da Costa Gomes, 8 (oito) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (e-STJ fls. 41/68).
Irresignados, todos os sentenciados apelaram.
Conforme relatado pela Corte local, "Em suas razões recursais, as Defesas dos
réus Marcos Vinícios, André Luiz, Jefferson e Kelton arguiram preliminar de
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, sem a observância do
disposto no artigo 226, do CPP (e-docs. 1560, 1403 e 1648). No mérito,
pugnam pela absolvição dos acusados, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requerem a recondução da pena-base ao patamar mínimo, o
afastamento das causas de aumento e o abrandamento do regime de pena. A
Defesa do acusado Marcos Vinícius pleiteia, ainda, a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos, a realização da detração penal,
a concessão de gratuidade de justiça e a revogação da custódia cautelar do
apelante. Já a Defesa do acusado Jefferson (e-doc. 1684), pugna pela
absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória; e a revisão da pena
definitiva. Por derradeiro, a Defesa dos réus Marcos Vinícius e André Luiz
prequestionam dispositivos legais e constitucionais, para fins de eventual
interposição de recurso especial ou extraordinário" (e-STJ fls. 80/81).
Em sessão de julgamento realizada no dia
, a 8a Câmara Criminal
25/10/2023
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos
apenas para retificar as penas de multa de todos os réus; e, quanto ao acusado
André Luiz, readequar a fração utilizada na primeira fase do processo
dosimétrico, resultando nas reprimendas finais de 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, para Marcos Vinícios e Johnatan; 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro)
dias-multa, em relação ao acusado André Luiz; 10 (dez) anos, 10 (dez) meses
e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24
(vinte e quatro) dias-multa, para Jefferson; e 8 (oito) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, para Kelton (e-
STJ fls. 69/111).
Daí o presente
substitutivo de recurso próprio, no qual a
habeas corpus
Defensoria Pública do Rio de Janeiro sustenta o reconhecimento da nulidade
da condenação dos pacientes, que se baseou apenas em reconhecimento
fotográfico realizado pela vítima na fase policial, em descumprimento ao
procedimento do art. 226 do CPP.
Assim, conclui que forçoso admitir que o reconhecimento realizado no caso
em apreço inevitavelmente contaminou o reconhecimento feito em juízo,
razão pela qual se trata de prova ilícita.
Ao final, requer seja concedida a ordem para "absolver os Pacientes quanto à
prática do delito a eles imputado, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, tendo
em vista a violação ao comando do artigo 226, também do Código de
Processo Penal" (e-STJ fl. 20).
Sem pedido liminar, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Federal para elaboração de parecer (e-STJ fl. 184), que opinou pelo não
conhecimento do
(e-STJ fls. 190/193).
habeas corpus
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
habeas corpus
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova
orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, e
21/5/2015
27/5/2015
STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/12/2013
28/2/2014
Mais recentemente:
, HC n. 147.210-AgR, Relator Ministro EDSON
STF
FACHIN, DJe de
; HC n. 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA
20/2/2020
WEBER, DJe de
; HC n. 170.180-AgR, Relatora Ministra
27/3/2020
CARMEM LÚCIA, DJe de
; HC n. 169.174-AgR, Relatora Ministra
3/6/2020
ROSA WEBER, DJe de
; HC n. 172.308-AgR, Relator Ministro
11/11/2019
LUIZ FUX, DJe de
; HC n. 174.184-AgRg, Relator Ministro LUIZ
17/9/2019
FUX, DJe de
.
: HC n. 563.063-SP, Relator Ministro
25/10/2019
STJ
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em
; HC n.
10/6/2020
323.409/RJ, Relator p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
; e HC n. 381.248/MG, Relator p/
28/2/2018
8/3/2018
acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
22/2/2018
3/4/2018
Assim, de início, incabível o presente
substitutivo de recurso.
habeas corpus
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da
insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a absolvição dos
pacientes, pois entende que não há provas suficientes de que eles praticaram o
delito roubo, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal durante o reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima na fase policial.
Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial,
ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento
do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a
27/10/2020
qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo
legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir
(AgRg no
de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo
AREsp n. 2.109.968/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
21/10/2022
Nessa linha de intelecção, ressalta-se que, A nova orientação buscou afastar a
prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias
às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas,
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP,
induzindo determinada conclusão
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
13/6/2022
Pois bem.
Na hipótese, verifica-se que a Corte local, no julgamento do recurso
apelatório, afastou a nulidade ora arguida, constatando que a autoria delitiva
não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado, pois encontra-
se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução
processual.
Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão de
apelação (e-STJ fls. 82/87):
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

Da preliminar de nulidade do reconhecimento extrajudicial
Não é acolhida a tese de nulidade dos reconhecimentos realizados pelas
vítimas, em sede policial (autos de reconhecimento – e-docs. 52, 54, 56,
58, 60, 62 e 71), sob a alegação de inobservância das formalidades
legais.
Diferente do que sustenta a defesa técnica, as dis-posições do artigo
226, do Código de Processo Penal, não possuem caráter absoluto e
podem ser flexibilizadas de acordo com o caso concreto,
principalmente, diante da impossibilidade de se observar à risca todo o
procedimento legal, previsto no dispositivo e desde que haja outros
elementos de convicção, que tenham sido apreciados pelo Magistrado
nas suas razões de decidir.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
In casu, a Defesa não apresentou qualquer comprovação ou sequer
indícios de existência de vícios nos atos realizados em sede policial (e-
docs. 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 71). Ademais, os acusados foram
perseguidos e presos pouco tempo depois de subtraírem os pertences
das vítimas, valendo destacar que, segundo os relatos dos agentes da lei,
durante a perseguição, foi possível visualizar os apelantes descartando a
res furtivae pelo caminho, ao perceberem que seriam abordados.
Outrossim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da
autoria está lastreada, não apenas no reconhecimento pessoal dos réus,
em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais
provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório.
Assim, não merece acolhimento a alegação de ilegalidade do
reconhecimento fotográfico, inexistindo qualquer ofensa às garantias
processuais.
Preliminar rejeitada. - Negritei.
Com efeito, conforme suficientemente destacado pela Corte local, verifica-se,
na cognição sumária do
, que, ainda que tenha havido eventual
habeas corpus
falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP (o que foi desmentido pela
Corte local, ao destacar que defesa não apresentou qualquer comprovação ou
sequer indícios de existência de vícios nos atos realizados em sede policial), a
condenação dos pacientes e dos demais corréus encontra-se suficientemente
fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, notadamente pelo fato
de que os acusados foram perseguidos e presos pouco tempo depois de
subtraírem os pertences das vítimas, valendo destacar que, segundo os relatos
dos agentes da lei, durante a perseguição, foi possível visualizar os apelantes
descartando a res furtivae pelo caminho, ao perceberem que seriam abordados,
o que gera
em relação ao acórdão paradigma da alteração
distinguishing
jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS
EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no
julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP,
18/12/2020
estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou
por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi
acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas
Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento
realizada no dia
.
27/4/2021
2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único
elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual
desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da
autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência
inviável na estreita via do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) -
6/3/2023
10/3/2023
Negritei.
No mesmo sentido, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal (e-STJ
fl. 192):
Não se desconhece que a jurisprudência desse egrégio Superior
Tribunal de Justiça admitia a possibilidade de reconhecimento do
indivíduo por meio fotográfico, ainda que não observadas as
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.
Todavia, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção passaram a
exigir, in totum, o cumprimento das formalidades legais, a fim se
concluir pela lisura do reconhecimento fotográfico.
Não obstante, os autos revelam que as condenações não se pautaram
somente pelo reconhecimento fotográfico, mas pelos depoimentos
coerentes das vítimas e dos policiais, pela apreensão de aparelhos
celulares e arma de fogo municiada, além de suas relações com os
demais corréus que participaram da empreitada criminosa, o que
conduz, acima de qualquer dúvida razoável, à conclusão da participação
efetiva dos pacientes na prática delitiva.
Nesse passo, ainda que se concluísse pela irregularidade formal do
reconhecimento, estar-se-ia diante de distinguishing apto a afastar o
entendimento jurisprudencial da Corte, que exige a observância do
procedimento insculpido no art. 226 do CPP.
Acrescente-se que, em recente decisão, a colenda Quinta Turma dessa
Corte Superior sinalizou no sentido de admitir "a manutenção da
condenação quando esta estiver sustentada em outros elementos fático-
probatórios, a despeito de o reconhecimento fotográfico não seguir a
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

fórmula prescrita em lei" (AgRg no AREsp n. 1.986.533/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
23/5/2023
DJe de
) - Negritei.
30/5/2023
Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal
, que, após a análise
a quo
integral dos fatos e das provas, entendeu pela manutenção da condenação dos
réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência
indevida no espectro de cognição do
, notadamente nos autos de
habeas corpus
condenação que foi mantida em sede de apelação criminal.
Nessa linha de intelecção, é de se notar que a tese de insuficiência das provas
de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
habeas corpus
fático-probatório.
Somado a isso, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de
forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação,
não se admitindo no âmbito do
a reanálise dos motivos pelos
habeas corpus
quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão
repressiva em desfavor do acusado.
Portanto, não pode o
,
de rito célere e que não abarca a
writ habeas corpus
apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente,
após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-
se-ia transmutando o
em sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a
concessão, de ofício, da ordem postulada.
Ante o exposto,
do presente
não conheço
habeas corpus.
Intimem-se.

Ainda que se alegue a existência de novos elementos probatórios e abordagem
diferenciada, verifica-se que as questões centrais da impetração se mantêm inalteradas,
girando em torno da mesma controvérsia jurídica relativa à validade do reconhecimento
pessoal realizado em sede policial e à suposta ausência de provas autônomas da autoria.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que não se
conhece de
quando caracterizada a reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
apreciado, com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.

Note-se, ademais, que as teses apresentadas na presente impetração como
inovação - detalhamento da dinâmica dos fatos, afirmação de que nenhum objeto ou
arma foi apreendido com o agravante, alegação de inocência, falibilidade da memória e
pedido de desentranhamento de provas - são matérias que demandariam, para sua análise,
incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via
ora trilhada.
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel.
habeas corpus
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
04/07/2022
11/07/2022
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/12/2022
).
22/12/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8d115e7e-a94d-4eb5-8672-7868558caa90

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.311 / RJ
Número Registro: 2025/0291574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012794220218190014 00412711232021 123002702021 12794220218190014 412711232021
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELE TAVEIRA DE MAGALHAES
ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDRE LUIZ SILVA DA CONCEICAO (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS VINICIOS DE SOUZA ALAIM
CORRÉU
: JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS PASSARELLO
CORRÉU
: JOHNATAN FERREIRA DE MORAES
CORRÉU
: KELTON ODENIR DA COSTA GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ SILVA DA CONCEICAO (PRESO)
Documento eletrônico VDA50604899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 503703e9-3fc3-4dd5-94e7-ceb323ba18d5

ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 503703e9-3fc3-4dd5-94e7-ceb323ba18d5